Tribunal: STF
Processo: RE 1334863
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE RPV. SEM OPOSIÇÃO DA FAZENDA. NÃO INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal concluiu, no julgamento do RE 420.816/PR, pela não aplicação do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 nas hipóteses de execuções que não demandem a expedição de precatório.
    2. Porém, a inclusão de verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária.
    3. Tal como no precatório, a requisição de pequeno valor é também exigência constitucional indeclinável na satisfação da dívida da Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária, de modo que não pode a Fazenda fazer o pagamento imediatamente ao trânsito em julgado da sentença.
    4. Se há necessidade de requisição de pagamento, seja mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.
    5. Assim, deve ser afastada a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pelo credor. Ressalva do posicionamento contrário do Relator.
    6. Agravo de instrumento desprovido” (págs. 7-8 do doc. eletrônico 10). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 100, § 3°, da mesma Carta.
    O recorrente alega que
    “[...] o acórdão recorrido está em dissonância com a interpretação constitucional já firmada para o art. 1° da Lei 9.494/97 em face do art. 100, § 3° da Constituição Federal” (pág. 8 do doc. eletrônico 13). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 
    Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal, sendo incabível a fixação de honorários advocatícios na execução contra a Fazenda Pública quando não há interposição de embargos. Vejamos:
    “Execução contra a Fazenda Pública não embargada: honorários advocatícios indevidos na execução por quantia certa (CPC, art. 730), excluídos os casos de pagamento de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, caput e § 3º). Embargos de declaração: ausência de contradição a sanar no acórdão embargado: rejeição. 
    1. Na media em que o caput do art. 100 condiciona o pagamento dos débitos da Fazenda Publica à ‘apresentação dos precatórios’ e sendo estes provenientes de uma provocação do Poder Judiciário, é razoável que seja a executada desonerada do pagamento de honorários nas execuções não embargadas, às quais inevitavelmente se deve se submeter para adimplir o crédito.
    2. O mesmo, no entanto, não ocorre relativamente à execução de quantias definidas em lei como de pequeno valor, em relação às quais o § 3º expressamente afasta a disciplina do caput do art. 100 da Constituição” (RE 420.816-ED/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA INEXISTÊNCIA DE EMBARGOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARTIGO 1º-D DA LEI Nº 9.494/97 CONSTITUCIONALIDADE. No entendimento da sempre ilustrada maioria, em relação ao qual guardo reservas, revela-se compatível com o Diploma Maior a Medida Provisória nº 2.180- 35, no que inseriu, na Lei nº 9.494/97, o artigo 1º-D. O Supremo, nos Recursos Extraordinários nº 415.932-5/PR e 420.816-4/PR, deu interpretação conforme ao dispositivo, restringindo-o às execuções, não embargadas, submetidas à sistemática dos precatórios. 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar a conclusão sobre o desrespeito a preceito da Carta de 1988” (RE 451.311-AgR-ED-ED-EDvAgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário). 
    Nos caso dos autos, verifico que não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, mesmo se tratando de hipótese de pagamento mediante Requisição de Pequeno Valor – RPV, uma vez que o credor anuiu com os cálculos apresentados em “execução invertida” (págs. 3-10 do doc. eletrônico 8). 
    Ademais, consta do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    A Lei n. 9.494, de 1997, em seu art. 1º-D, introduzido pela Medida Provisória n. 2.180-35, de 2001, excluiu a verba honorária nas execuções não embargadas pela Fazenda Pública. A matéria foi objeto de discussão pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 420.816-4/PR, tendo sido tal dispositivo considerado constitucional, em face do regime do precatório (art. 100, caput, da Constituição), exceto no que se refere às execuções de pequeno valor de que trata o § 3º do referido dispositivo constitucional.
     Significa dizer que, na interpretação dada pelo STF ao art. 1º-D da Lei n. 9.494, a Fazenda Pública deve ser condenada nos honorários nas execuções de pequeno valor, mesmo que não tenha havido impugnação da sua parte aos cálculos apresentados pelo credor para fins de expedição de requisição de pequeno valor (RPV). 
    E essa é a pretensão do agravante, que reclama a condenação da executada em honorários advocatícios com base no entendimento do STF. 
    [...]
    Sem embargo dos referidos julgados, e evidentemente da própria conclusão do Supremo Tribunal Federal, parece-me que a solução adotada, de fazer incluir verba honorária nas execuções de pequeno valor, ainda que não embargadas, refoge à lógica do sistema constitucional concernente aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de sentença judiciária. 
    [...]
    Se sobre a execução não embargada para expedição de precatório não repousa dissenso algum, por que para um pagamento de menor valor e mais célere, sem que se demande qualquer atividade do advogado para isso, a solução deva ser diversa? Isso não tem sentido jurídico, pois onde há a mesma razão (causa), há o mesmo direito (ubi eadem est ratio, ibi ide jus). 
    Afasto, tal como a decisão agravada, a inclusão de verba honorária em execução de pequeno valor (expedição de RPV) sem oposição da Fazenda Pública aos cálculos apresentados pelo credor. 
    Essa verba só seria ou será devida se o pagamento demandar atividade própria de execução, com discussão quanto aos cálculos e outras intercorrências nessa fase, mas não quando se cuida do mero pedido de expedição da RPV, aparelhado da respectiva memória de cálculo, a que acede a devedora” (doc. eletrônico 10 – grifos no original).
    Desse modo, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como das legislações infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 9.494/1997 e Medida Provisória 2.180-35/2001), de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recuso. Nesse sentido, cito precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. ERRO MATERIAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a discussão acerca da ocorrência de erro material nos cálculos homologados demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta via processual (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 749.924-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Execução de sentença. Precatório. Erro material nos cálculos da contadoria. Coisa julgada. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 4. Reexame fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 767.504-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito, entre outras, as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator